Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PROCESSO CIVIL MODERNO. POSTURAS PROCRASTINATÓRIAS E DESARRAZOADAS. CASO CONCRETO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ARTIGO 272, §§ 8o E 9o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo civil moderno não coaduna com posturas procrastinatórias e desarrazoadas, ou que a parte proceda de modo temerário ao suscitar incidentes infundados. Nesse contexto, é assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos.
2. No caso, o suplicante alegou que teria havido equívoco na certidão de trânsito em julgado do acórdão, uma vez que a consulta eletrônica do Ente Público ao teor do julgado se deu em um domingo, o que impediria o termo inicial do prazo para recurso no dia útil imediatamente seguinte. Conforme destacado na decisão recorrida, a pretensão do DF mereceria ser acolhida para que fosse devolvido o tempo restante do prazo para interposição de eventual recurso extraordinário. Mas apesar do erro na contagem do prazo e da certificação do trânsito em julgado, não havia impedimento para o Distrito Federal interpor o recurso nos autos eletrônicos. O processo sempre esteve com o seu acesso disponível à Fazenda.
3. Essa circunstância é importante, por força da regra insculpida no §8o do artigo 272 do Código de Processo Civil, in verbis: § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. De acordo com a norma processual, a única exceção ao §8o é quando a parte está impossibilitada de acessar os autos ou, por qualquer outro motivo, impedida de praticar o ato pertinente (artigo 272, § 9o, CPC), não sendo essa hipótese dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.